Tribunal: TJSP
Processo: 1001088-28.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00 PARA CADA COAUTOR, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE A DATA DE SUA FIXAÇÃO. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.
Cancelamento voo de conexão. Atraso de 36 horas na chegada ao destino com prova de assistência

Ementa:
APELAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00 PARA CADA COAUTOR, COM CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DESDE A DATA DE SUA FIXAÇÃO. INCONFORMISMO DE AMBAS AS PARTES.
Cancelamento voo de conexão. Atraso de 36 horas na chegada ao destino com prova de assistência material. Incidência do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva da prestadora de serviço. Demonstração da falha no serviço disponibilizado. Dano moral configurado.
A prestação de assistência material é dever da companhia aérea, motivo pelo qual não afasta o dano moral, mas apenas mitiga sua intensidade.
Fixação em R$ 4.000,00, para cada coautor, observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.
Os juros de mora dos danos morais devem ser contados a partir da citação. Precedentes jurisprudenciais.
Sentença reformada em parte apenas para determinar a incidência de juros de mora a partir da citação. Recurso da ré improvido e recurso do autor provido em parte.